Tribunal: TJPA
Processo: 0801003-23.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10009 - Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801003-23.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CAETANO ALUIZIO CASSIANO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MORA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém e pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém (
Belémprev
, antigo IPMB) contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que concedeu segurança em mandado de segurança impetrado por servidor municipal. O impetrante alegou mora administrativa na análise de pedido de aposentadoria por invalidez, protocolado em 27/04/2023. A sentença determinou a conclusão do processo em 30 dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro na indicação da autoridade coatora; (
ii
) estabelecer se a demora na análise do pedido de aposentadoria por invalidez configura violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indicação da autoridade coatora é legítima quando se trata de ato administrativo complexo que envolve a atuação conjunta da Secretaria Municipal de Saúde, à qual o servidor está vinculado, e da autarquia previdenciária responsável pela concessão do benefício, conforme previsto no processo administrativo.

A Constituição Federal assegura, no art. 5º, LXXVIII, a razoável duração do processo administrativo, sendo dever da Administração decidir em prazo razoável, nos termos do art. 49 da Lei nº 9.784/1999.

Documentos constantes nos autos demonstram que o pedido administrativo de aposentadoria foi protocolado em abril de 2023 e, até a data da impetração do mandado de segurança, em janeiro de 2024, não havia sido concluído, configurando mora injustificada.

A ausência de justificativas idôneas por parte da Administração e a não apresentação de elementos que justifiquem a complexidade extraordinária do processo reforçam a caracterização da ilegalidade do ato omissivo.

A jurisprudência do STJ, de tribunais estaduais e deste próprio Tribunal reconhece a ilegalidade da demora desarrazoada na análise de pedidos administrativos, especialmente quando se trata de benefícios previdenciários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Ato administrativo complexo pode ensejar a legitimidade de múltiplas autoridades coatoras quando o procedimento envolver órgãos distintos com atribuições complementares.

O direito à razoável duração do processo impõe à Administração Pública o dever de decidir requerimentos administrativos em tempo adequado, sendo configurada a ilegalidade quando há mora injustificada superior a oito meses.

A ausência de justificativa específica e idônea para a demora na conclusão do processo administrativo caracteriza violação a direito líquido e certo, passível de correção por meio de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXIV e LXXVIII; Lei nº 9.784/1999,
arts
. 48 e 49.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, MS 26.682/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
07.12.2021;

STJ,
AgInt
no MS 29.138/DF, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
21.09.2023;

TJ-PA, Mandado de Segurança Cível nº 0801004-72.2023.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 06.06.2023;

TJ-PA, Apelação Cível nº 0849083-57.2020.8.14.0301, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 08.08.2022;

TRF-3,
ApCiv
5014359-22.2020.4.03.6183, Rel. Des. Nery da Costa Junior, j. 07.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 03 a 12/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0801003-23.2024.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
S
:
MUNICÍPIO DE BELÉM
e
BELÉMPREV (ANTIGO IPMB)

AGRAVAD
O
:

CAETANO ALUIZIO CASSIANO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
28705745
) interposto
p
or
Município de Belém e pelo
Belémprev
(antigo IPMB) contra decisão monocrática (ID
27556885
) que, em sede de Apelação Cível, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença concessiva da segurança em Mandado de Segurança impetrado por Caetano
Aluizio
Cassiano.

Na origem, o impetrante alegou mora administrativa na análise de seu pedido de aposentadoria por invalidez (processo administrativo nº 15354/2023), protocolado em 27/04/2023. A sentença determinou à autoridade coatora que concluísse o processo em 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

Os agravantes sustentam:
(i) preliminar de erro na indicação da autoridade coatora, ao argumento de que a responsabilidade pelo deferimento do pedido seria exclusiva do IPMB, o qual teria sido indevidamente incluído no polo passivo por emenda à inicial; (
ii
) no mérito, alega
m
que não restou demonstrada a existência de mora
injustificada por parte da Administração, inexistindo direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo no prazo pretendido, mormente diante da complexidade do pedido de aposentadoria por invalidez
.

Requerem a reconsideração da decisão monocrática e, subsidiariamente, o julgamento colegiado do recurso
para
reforma da decisão monocrática e consequente denegação da segurança.

C
ontrarrazões
apresentadas no
ID
29297328
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia trazida à análise do Colegiado cinge-se à possibilidade de reforma da decisão monocrática que manteve sentença concessiva de segurança nos autos de mandado de segurança impetrado por servidor público municipal, reconhecendo-lhe o direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo de aposentadoria por invalidez (processo n.º 15354/2023).

São os termos
da fundamentação
da decisão agravada:

“
(...)

RELATADO. DECIDO.

DA PRELIMINAR DE ERRO NA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA

No tocante a preliminar suscitada, verifica-se dos autos que, na exordial (ID 25938363), o impetrante apontou o Sr. Secretário Municipal de Saúde de Belém como autoridade coatora, por ser servidor público vinculado à SESMA (ID 25938371), tendo dirigido o processo administrativo de aposentadoria àquele órgão.

E por meio da petição no ID 25938389, promoveu a emenda à inicial, para o fim de incluir o Presidente do Instituto de Previdência os Servidores Públicos do Município de Belém (“IPMB”) no polo passivo do feito.

Portanto, não se vislumbra erro na indicação das autoridades coatoras, haja vista que o pedido de aposentadoria trata de ato administrativo complexo, que envolve atividade administrativa tanto da Secretaria Municipal de Saúde, a quem está vinculado, quanto da Autarquia Previdenciária, a quem cabe supervisionar os procedimentos operacionais de concessão de benefícios, sendo ambas necessárias para instrução do processo administrativo de inativação.

Assim, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

É possível inferir dos autos que o impetrante/ora apelado possui direito líquido e certo à razoável duração e ao julgamento do processo administrativo nº
15354/2023 datado de 27/abril/2023, pelo qual solicitou a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme documentos comprobatórios no ID 25938369 e ID 25938370.

A autoridade coatora/ora apelante não apresentou justificativa específica e idônea para a demora excessiva na conclusão do processo administrativo, tampouco comprovou a existência de atraso imputável ao requerente.

O art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, estabelece que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
. (Grifo nosso).

Verifica-se que a razoável duração do processo é um direito fundamental, expressamente previsto no ordenamento constitucional pátrio e cuja efetividade deve ser promovida pelo Poder Público, como dever intrínseco à promoção da dignidade da pessoa humana.

A demora injustificada da Administração resta demonstrada suficientemente pelo documento no ID 25938369 que comprova o protocolo do requerimento da aposentadoria por invalidez e o extrato da consulta pública no ID 25938370 que
evidencia
não ter sido concluído o pedido, sendo, portanto, prescindívelcópia integral dos autos para tanto.

Nesta toada,o direito líquido e certo da parte impetrante à razoável duração do processo e ao devido processo legal encontra-se violado, devendo a autoridade competente impulsionar e concluir o requerimento administrativo em tempo plausível, o que não aconteceu no caso em concreto, no qual ao impetrar o mandado de segurança, em 9/janeiro/2024, o requerimento administrativo em questão protocolado, em 27/abril/2023, ainda não havia sido concluído.

Nesse contexto, conclui-se que não merece reforma a sentença, uma vez que a demora excessiva na conclusão do pedido administrativo restou demonstrada. Para corroborar a fundamentação e a conclusão aqui explanadas, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SOLUÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO À PRETENSÃO DE INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
DEMORA DESARRAZOADA PARA JULGAR PEDIDO ADMINISTRATIVO
. ARTIGO 49 DA LEI N. 9.784/99. TRINTA DIAS PARA A DECISÃO.
PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ARTIGO 5º, INCISO LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL
. Recurso parcialmente conhecido e não provido. REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA ALTERAÇÃO. Sentença mantida. (TJ-PR 00206084320208160019 Curitiba, Relator: substituto rodrigo
otavio
rodrigues gomes do
amaral
, Data de Julgamento: 26/06/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2023) – grifo nosso.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA A DISTÂNCIA. ATO DE COMPETÊNCIA DO MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. PRONUNCIAMENTO DO CNE. OMISSÃO EM HOMOLOGAR OU NÃO O ATO DESDE 31.5.2022. JUSTIFICATIVA DA DEMORA QUE NÃO ELIDE A OFENSA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRECEDENTE IDÊNTICO DO STJ. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 30 dias, conclua o processo administrativo. 2. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Unina
Educacional Ltda., contra ato omissivo do Ministro de Estado da Educação, consistente na não homologação do Parecer 257/2022, do Conselho Nacional de Educação - CNE, favorável à autorização para ministrar o curso superior de Matemática a distância. 3.
Não é permitido que a Administração
Pública postergue indefinidamente a conclusão do processo administrativo, sob pena de afronta aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, bem como a legislação de regência. De forma que está presente o direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo com celeridade.
4. Nesse sentido, precedente que examinou controvérsia similar: MS 26.682/DF, rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção,
DJe
de 7.12.2021.5. Agravo Interno não
provido.(
STJ -
AgInt
no MS: 29138 DF 2022/0400430-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/08/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/09/2023) – grifo nosso.

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
PEDIDO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA EXCESSIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.No caso concreto se observa que a discutida certidão de tempo de contribuição foi requerida desde o dia 21.01.2020 (Id 19676326), mas até a data da impetração do presente writ (23/09/2020), não obteve resposta definitiva quanto ao pleito, o que configura demora excessiva e injustificada na apreciação do pedido em tela e na sua conclusão.

2. Outrossim, destaco que a Lei nº 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu artigo 49, impõe o prazo razoável de 30 a 60 dias para conclusão da instrução do processo administrativo. No mesmo sentido o disposto na LeiNº 8.972/2020, art. 61, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará.

(TJ-PA 08490835720208140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/08/2022, 1Âª Turma de Direito
PÃºblico
, Data de Publicação: 17/08/2022
)
– grifo nosso.

Ante o exposto,
conheço da apelação, porém, nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença atacada, nos termos da fundamentação
.
”

Da Preliminar de Erro na Indicação da Autoridade Coatora

A parte
agravante sustenta preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a autoridade indicada na exordial não seria competente para a prática do ato impugnado. No entanto, conforme exposto na decisão agravada, verifica-se que o impetrante, servidor vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (SESMA), inicialmente indicou como autoridade coatora o Secretário Municipal de Saúde de Belém (ID 25938363), órgão responsável pela instrução do processo.

Posteriormente, por emenda (ID 25938389), incluiu também o Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém (IPMB), entidade encarregada da análise e concessão do benefício. Trata-se, portanto, de ato administrativo complexo, que demanda atuação conjunta de ambas as entidades públicas, tornando legítima a indicação de ambas as autoridades no polo passivo da ação.

Assim, não merece acolhida a preliminar arguida.

Do Mérito

No mérito, a decisão monocrática reconheceu, com acerto, que restou configurada mora administrativa injustificada no andamento do processo administrativo de aposentadoria por invalidez, protocolado em 27/04/2023 e ainda pendente de conclusão até a impetração da ação mandamental, em 09/01/2024 — lapso de tempo superior a oito meses.

A parte recorrente alega ausência de comprovação suficiente da inércia e complexidade inerente ao procedimento de aposentadoria por invalidez. Todavia, os documentos acostados aos autos (
IDs
25938369 e 25938370) são suficientes para demonstrar a ausência de conclusão do pedido no prazo razoável, não sendo exigível, como pretendem os agravantes, a juntada integral dos autos administrativos para fins de constatação de mora.

Nos termos do art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, é assegurado a todos, no âmbito judicial e administrativo, o direito à razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, direito de eficácia plena e aplicabilidade imediata, que se impõe à Administração Pública.

Em reforço à tese, destaca-se que o art. 49 da Lei nº 9.784/1999 prevê o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, para decisão nos processos administrativos, excetuando-se os casos de complexidade extraordinária, o que não se verifica no presente feito.

A jurisprudência é pacífica quanto à configuração de violação a direito líquido e certo quando há demora excessiva e injustificada na análise de requerimento administrativo:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO.
REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO .
PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF). DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA (LEI 9.784/99
) .
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. A Constituição Federal, em seu
art
.
5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Desse modo, a “razoável duração do processo” foi erigida pela Constituição Federal como cláusula pétrea e direito fundamental de todos. 2. Nesse aspecto, a Lei nº 9 .784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece o prazo de até 30 dias para que a Administração Pública profira decisão em processo administrativo. 3. Ainda, o artigo 41-A, da Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, e o artigo 174 do Decreto nº 3 .048/1999, estabelecem o prazo de 45 dias para o primeiro pagamento do benefício de aposentadoria. 4. Não há amparo legal que fundamente a omissão administrativa, pelo contrário, implica o descumprimento de norma legal, além de ofensa aos princípios da duração
razoável do processo, da eficiência na prestação do serviço público e da segurança jurídica.
5 .

Verificada a ocorrência de ofensa a direito líquido e certo da impetrante, além de violação a princípios constitucionais que regem a Administração Pública e asseguram a todos os interessados, no âmbito judicial e administrativo, o direito à razoável duração do processo (art. 37, CF/88).
6. Recurso de apelação
provido .

(TRF-3 -
ApCiv
: 50143592220204036183, Relator.: Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, Data de Julgamento: 07/03/2022, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 11/03/2022)
– grifo nosso.

“

Nos
termos do art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal, "são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder". Logo, nos termos dos
arts
. 48 e 49 da Lei 9.784/1999, impõe-se à Administração o dever de emitir decisões nos processos administrativos
e também
acerca das solicitações ou reclamações que lhe sejam encaminhadas quando, como na espécie, tratar-se de matéria de sua competência
.

3. Considerando-se que a existência do noticiado requerimentoadministrativo e a ausência de resposta definitiva da autoridade impetrada emergem como fatos incontroversos nos autos, resta evidenciada a configuração do ilegal ato omissivo a ser debelado
.”

(STJ, MS 26.682/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
07/12/2021)

– grifo nosso.

No âmbito deste Tribunal, a
1ª Turma de Direito Público
já decidiu em termos análogos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
PEDIDO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. MORA
ADMINISTRATIVA .
EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DELONGA DESARRAZOADA. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
ART .
5º, LXXVIII, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO QUE JÁ PERDURA O PROCEDIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA
. DECISÃO
UNÂNIME .

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08010047220238140000 14608517, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/06/2023, Seção de Direito Público) – grifo nosso

Diante da ausência de justificativa idônea por parte da Administração para o atraso, e da comprovação documental da mora, correta foi a sentença que concedeu a segurança, bem como a decisão monocrática que a manteve.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao
Agravo Interno
, para manter a decisão monocrática
por seus próprios fundamentos
. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
03

de
novembro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/11/2025